Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. PENHORA. PROVENTOS. DECISÃO PRECLUSA.
I. Tendo a sentença exequenda julgado procedentes os pedidos ao fundamento da ausência de provas quanto ao pagamento dos débitos locatícios e tributários, não trazendo a devedora qualquer prova de pagamento posterior ao julgado, a rejeição à impugnação ao cumprimento da decisão é medida que se impõe.
II. É ônus do executado comprovar o alegado excesso à execução, conforme inteligência do art. 373, I, e art. 525, § 1o, V, e §§ 4o e 5o do CPC.
III. Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno.